Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AFASTAMENTO DE NULIDADES. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento com pedido de declaração de existência de cobertura securitária e consequente condenação ao pagamento do valor remanescente de contrato de financiamento de veículo, firmado pelo falecido genitor do autor. A parte autora alegou que o contrato de financiamento contava com seguro prestamista, cuja cobertura foi indevidamente negada sob a justificativa de ausência de exame médico prévio. O juízo de origem reconheceu a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido condenatório, ante a quitação do contrato, mas julgou procedente o pedido declaratório de existência da cobertura securitária. As rés apelaram, sustentando nulidades por julgamento extra petita e cerceamento de defesa, além de perda superveniente do objeto quanto ao pedido declaratório.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar a existência de cobertura securitária não expressamente requerida; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas documentais adicionais; (iii) determinar se a quitação do financiamento implicou perda superveniente do objeto quanto ao pedido declaratório de existência da cobertura do seguro prestamista.
III. Razões de decidir
3. A sentença não é extra petita, pois a declaração de existência de cobertura securitária decorre logicamente da causa de pedir centrada na impugnação da negativa administrativa.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se baseia em causa predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.
5. A recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita, à luz da Súmula 609/STJ, quando não exigidos exames médicos prévios na contratação nem demonstrada a má-fé do segurado.
6. A perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido condenatório, em razão da quitação do financiamento após o ajuizamento, não alcança o pedido declaratório, que é autônomo e subsiste enquanto houver controvérsia sobre a validade da negativa da seguradora, nos termos do art. 19 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo dos réus.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 19, 355, I, 370, 373, II, 487, I, 85 §§ 8o e 11, 87.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 609.